Tribunal: TJMT
Processo: 1036636-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036636-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), LUCAS DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 013.037.992-19 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), EDINALVA MARIA DOS SANTOS BATISTA - CPF: 018.218.709-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO.
VEÍCULOS ARRENDADOS LOCALIZADOS EM PODER DE TERCEIROS E APREENDIDOS POR AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIBERAÇÃO DOS BENS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA DECIDIR SOBRE A RESTITUIÇÃO
.

PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO EM TRÂMITE.
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1
. A
gravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de busca e apreensão cumulada com cobrança e indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de reaver a posse de veículos arrendados ao recorrido, apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de ilícitos penais atribuídos a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória pelo juízo cível para autorizar a restituição de veículos apreendidos por autoridade policial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão dos veículos pelo órgão policial federal, com fundamento em irregularidades graves e prisão em flagrante do condutor, descaracteriza o perigo de dano atual e iminente exigido pelo art. 300 do CPC, pois os bens não se encontram em local incerto ou sob risco de desaparecimento, mas sob a guarda do Estado.

4. A pretensão veiculada pelo agravante deixa de ter natureza meramente cautelar e passa a configurar pedido de restituição de bem apreendido em posto fiscal da PRF, cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo criminal, conforme previsão dos
arts
. 118 a 120 do CPP.

5. Há inquérito policial instaurado
,
o que reforça a necessidade de apreciação do pedido de restituição no juízo competente.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição de veículos apreendidos por autoridade policial, quando vinculados à in
quérito policial em trâmite
, deve ser requerida na via própria, perante o juízo criminal, sendo incabível a concessão de tutela provisória pelo juízo cível com essa finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; CPP,
arts
. 118 e 120.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5002463-52.2022.8.13.0313, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 22.09.2022; TJ-MG, AC 1000019-014647-2001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela provisória recursal, interposto por Lucas da Rosa Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar c/c cobrança e indenização por danos morais e materiais no 1022222-79.2025.8.11.0003, ajuizada em face de Edinalva Maria dos Santos Batista, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (Primeira Instância, Id. 209952558).

O Juízo singular indeferiu a medida urgente ao fundamento de que os veículos já teriam sido localizados e apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, em razão de irregularidades graves, com notícia de prisão em flagrante do condutor, o que afastaria o perigo de dano, além de consignar possível interferência com apuração criminal, indicando como via própria para restituição a esfera administrativa ou o juízo criminal

O agravante sustenta, em síntese, que é legítimo proprietário dos veículos arrendados, os quais foram entregues à agravada mediante pagamento mensal ajustado, que teria adimplido apenas com cinco parcelas do contrato, permanecendo inadimplente quanto ao restante.

Afirma que a agravada descumpriu as obrigações contratuais, dando destinação irregular aos bens e deixando de observar as normas de trânsito e de conservação, o que culminou na apreensão dos veículos pela autoridade policial. Defende que a apreensão administrativa dos veículos não afasta o risco de dano nem impede a atuação do juízo cível, sobretudo porque busca resguardar o direito de propriedade e evitar o agravamento dos prejuízos decorrentes da deterioração dos bens.

Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito, demonstrada pela documentação comprobatória da propriedade e do inadimplemento contratual, bem como o perigo de dano, diante do risco de perecimento, alienação ou prolongada indisponibilidade dos veículos.

Requer, assim, a concessão de tutela provisória recursal, para que seja deferida a busca e apreensão dos bens, com a expedição de alvará de autorização para sua retirada do pátio da Polícia Rodoviária Federal e imediata restituição ao agravante (Id. 323118397).

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 323147888).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos dos
arts
. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como do art. 1.019, I, do mesmo diploma, a tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

O agravante sustenta perigo de dano com base no risco de deterioração, alienação e agravamento de prejuízos, atribuindo à agravada a causa da apreensão dos veículos pela PRF.

Como se vê dos autos, a tutela de urgência foi postulada sob a alegação de que os bens estariam em “local incerto e não sabido” e de que haveria “risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação caso o bem seja alienado ou deteriorado, ou, ainda, sejam cometidos mais ilícitos”. Ocorre que o próprio requerente informou que os veículos já haviam sido localizados e apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, em decorrência de “irregularidades graves”, com prisão em flagrante do condutor, circunstância que afasta o
periculum in mora
típico que justificaria a intervenção urgente do juízo cível para evitar o desaparecimento ou a ocultação do bem.

Nesse cenário, a tutela pretendida deixa de ter natureza cautelar de localização/apreensão em face de particular e passa, na prática, a perseguir a retirada/liberação de bem sob custódia estatal, o que conduz ao segundo óbice.

Com efeito, o agravante requer que a decisão concessiva seja expedida “na forma de ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO”, a fim de retirar os veículos do pátio da PRF e entregá-los ao proprietário. Entretanto, a determinação de busca e apreensão pelo juízo cível, em paralelo à apreensão realizada pela autoridade policial, pode conflitar com eventual persecução penal, uma vez que os veículos estariam, em tese, vinculados a ilícitos e possivelmente à instrução de ação penal, havendo risco de usurpação da competência do juízo criminal (CPP, art. 118 e seguintes).

Em hipóteses de apreensão por autoridade policial em decorrência de ilícitos (no caso, inclusive, prisão em flagrante do condutor), a restituição deve ser analisada no âmbito criminal ou pela via administrativa, cabendo ao juízo criminal deliberar sobre a destinação do objeto, justamente para resguardar a prova e o interesse público.

Registra-se que, conforme noticiado nos autos de origem (id. 214097801), há inquérito policial instaurado em razão dos fatos que culminaram na apreensão, o qual tramita na 1a Vara Federal de Naviraí/MS, sob o no 5000019-46.2025.4.03.6006. Portanto, ainda que se reconheça a legitimidade do interesse do agravante em reaver bens que afirma serem de sua propriedade/posse direta por força do arrendamento, a via processual adequada para a retirada/liberação de bem apreendido é a prevista no Código de Processo Penal, em incidente próprio de restituição (art. 120 do CPP), perante a autoridade competente.

Nesse sentido, da jurisprudência:

“[...] Nos termos do caput do art. 120 do Código de Processo Penal, a competência para analisar pedido de liberação do veículo da impetrante é da própria autoridade policial responsável pela apreensão do bem, ou do juízo criminal. 3. Incompetência do juízo cível para determinar a restituição do veículo, notadamente por envolver análise da prática ou não do ilícito que vem sendo apurado no competente inquérito policial, já devidamente instaurado. 4. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 50024635220228130313, Relator.: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 22/09/2022, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

“[...] Na forma dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal, a competência para decidir sobre a restituição de bens apreendidos utilizados em inquérito policial é do Juízo criminal ou da própria autoridade policial. 2- Se a pretensão da impetrante, de liberação de veículo apreendido em inquérito policial, é atendida por via processual cautelar própria, perante juízo criminal, o manejo do
mandamus
, em sede cível é inviável. Ordem impetrada não conhecida, sob pena da desfiguração de sua missão constitucional. 3- Impetração indeferida. Recurso negado. Sentença mantida.

(TJ-MG - AC: 10000190146472001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019)

Portanto, ausente o perigo de dano imediato na forma sustentada (pois os bens estão sob custódia estatal) e sendo inadequada a via eleita para obter, por tutela provisória cível em busca e apreensão, aquilo que equivale, na prática, à liberação/restituição de bem apreendido, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026